Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721409-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17447465) interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor do agravante, inadmitiu a exceção de pré-executividade. O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O r. decisório combatido foi disponibilizado no DJe em 9/6/2020 e publicado em 10/6/2020 (quarta-feira), conforme se infere nos IDs 52690264 e 52773040 dos autos de referência. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente ao da intimação. Logo, a contagem iniciou-se na sexta-feira que se seguiu à publicação (12/6/2020), em razão do feriado de Corpus Christi dia 11/6/2020 (quinta-feira), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Portanto, o marco para a apresentação da insurgência escoou em 2/7/2020 (quinta-feira) e apenas foi exercitado no dia seguinte, 3/7/2020 (ID 17447465). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade do recurso, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação, ex vi do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Daí porque inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que reabriria lapso para discussão de questão já preclusa em virtude de ausência de refutação no tempo oportuno. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 deste egrégio Tribunal. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador